Tribunal: TJES
Processo: 5005271-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005271-37.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S):

ANDRE DE ALVARENGA CORREA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. RECONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, ABSTENDO-SE DE APLICAR PROVA DE AGILIDADE E CORRIDA PARA O PROCESSO SELETIVO E NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS-2021/2022. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O c. STF manifestou o entendimento, no julgamento do Tema 485, que
“o poder judiciário não pode substituir banca examinadora para analisar gabarito de questão de concurso público. Excepcionalmente, é permitido ao judiciário verificar a compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com as cláusulas do edital, conforme revela o RE 632.853/CE”
(STF; Ag-RE-AgR 1.332.852; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 08/06/2022; Pág. 108), não sendo esta a hipótese ora
sub examine,
porquanto não aborda a avaliação de respostas dadas às questões e notas pertinentes, mas, sim, eventual inobservância pela Administração Pública quanto à condição diferenciada do candidato para a realização do teste de aptidão física, porquanto vítima de acidente em serviço.

2.
O Agravado é cabo da polícia militar e concorreu à promoção à graduação de sargento no CHS 2021-2022, para o qual se faz necessária a aprovação em teste de aptidão física. Contudo, consta da inicial que o Recorrido não consegue executar os exercícios do TAF nas mesmas condições dos demais candidatos, por ser ele portador de sequela oriunda de acidente em serviço que o impossibilita de praticar corridas, o que é confirmado pelo laudo médico constante dos autos, circunstância que diante do princípio constitucional da isonomia, revela ser desarrazoado que o mesmo seja submetido ao referido exame, face à lesão sofrida no joelho esquerdo, sendo certo que tal condição o coloca em situação de desigualdade perante os demais candidatos.

3.
Este c. Sodalício já decidiu que a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia

4.
Recurso desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5005271-37.2022.8.08.0000, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005271-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRE DE ALVARENGA CORREA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005271-37.2022.8.08.0000;

AGTE(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S): ANDRE DE ALVARENGA CORREA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em virtude da decisão acostada no Id
. 2776473,
tratando-se de um
Mandado de Segurança
, em que figura como Agravado
ANDRE DE ALVARENGA CORREA,
a qual deferiu a medida liminar postulada
“para determinar à autoridade impetrada que reconvoque o Impetrante para o Teste de Aptidão Física, abstendo-se de aplicar a ele prova de agilidade e corrida para o Processo Seletivo e no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS-2021/2022 e, e em caso de ser considerado apto, que permita participar das demais etapas do certame, sendo em seguida incluído no Curso de Habilitação de Sargentos e, em caso de ser aprovado, a aplicação dos demais efeitos legais, inclusive atos promocionais”
.

Em suas razões recursais (Id. 2776468), o Agravante postula a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a decisão que determinou o retorno do Agravado ao certame, porquanto o Teste de Avaliação Física (TAF) consiste na verificação da capacidade física da/do militar estadual para o exercício de suas funções, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso VIII da LC nº 911/2019, sendo este um pré-requisito para matrícula nos cursos de aperfeiçoamento e habilitação das/dos Sargentos da PMES, nos termos do art. 20, § 1º, da referida LC nº 911/2019.

Acrescenta que a atual Portaria nº 914-R de 06.08.2021 atende a todos os requisitos da LC nº 911/2019, que regulamenta a promoção das Praças da PMES e não mais prevê a possibilidade de a/o policial militar portador (a) de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente de serviço, poder realizar o TAF em condições especiais.

Aduz que
o Agravado poderá ter o seu direito de ressarcimento garantido no próximo processo seletivo do CHS, se recuperar a total capacidade para o serviço na PMES e puder comprovar sua higidez física para promoção à graduação superior, por meio de aprovação no TAF e no CHS.

Por fim, sustenta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão geral (Tema 485), que os critérios adotados por Banca Examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, sob pena de malferir o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º, CF), haja vista a inexistência de ilegalidade nos atos praticados pela Administração Pública.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no Id. 2882261.

O Agravado, apesar de intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

A d. PGJ informou a desnecessidade de atuação no feito.

É sucinto o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005271-37.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
ANDRÉ DE ALVARENGA CORREA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOGAL
:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

Eminentes Desembargadores, rememorando, versam os autos sobre recurso de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 2776473), a qual deferiu a medida liminar postulada “
para determinar à autoridade impetrada que reconvoque o Impetrante para o Teste de Aptidão Física, abstendo-se de aplicar a ele prova de agilidade e corrida para o Processo Seletivo e no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS-2021/2022 e, e em caso de ser considerado apto, que permita participar das demais etapas do certame, sendo em seguida incluído no Curso de Habilitação de Sargentos e, em caso de ser aprovado, a aplicação dos demais efeitos legais, inclusive atos promocionais
”.

Na sessão pretérita, ocorrida no dia
17.10.2022
, o eminente Desembargador Relator Jorge do Nascimento Viana, seguindo a linha do entendimento deste Tribunal (TJES) manifestou-se pelo desprovimento do Recurso sob a fundamentação de que “
a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia.
”.

Na fundamentação de seu voto o eminente Relator destacou os seguintes julgados deste e. Tribunal:

49774380 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. POLICIAL MILITAR CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CHS/2016. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SERVIDORA COM LIMITAÇÃO FÍSICA EM PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE BARRA. IGUALDADE MATERIAL. INDÍCIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESCLASSIFICAÇÃO APARENTEMENTE IRREGULAR. CERTAME REGIDO PELA LCE Nº 467/2008. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NOS ARTS. 15 E 58 DA LCE Nº 467/2008. PROCESSO DE PROMOÇÃO QUE SEGUIU A PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NESTE PONTO. NOTA INSUFICIENTE PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
A limitação física parcial, que impede a realização da prova de barra fixa, adquirida em virtude de acidente automobilístico ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia
. [...] (TJES; AI 0018948-89.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/05/2019; DJES 14/05/2019).

49747237 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE. REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2 -
Consta da inicial do writ, que a agravada sofreu uma lesão no ombro direito durante uma patrulha ostensiva, dois dias antes da realização do Teste de Aptidão Física, sendo comunicado o acidente, estando impossibilitada de realizar apenas os testes que exigiam o uso dos membros superiores
. 3 - A servidora não pode ser penalizada por lesão sofrida no cumprimento de seu dever legal. 4 - Recurso improvido. (TJES; AI 0031108-83.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 23/04/2018; DJES 07/05/2018).

Do exposto
, acompanho o judicioso voto proferido pelo eminente Desembargador Relator no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005271-37.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S):

ANDRE DE ALVARENGA CORREA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, em virtude da decisão acostada no Id
. 2776473,
tratando-se de um
Mandado de Segurança
, em que figura como Agravado
ANDRE DE ALVARENGA CORREA,
a qual deferiu a medida liminar postulada
“para determinar à autoridade impetrada que reconvoque o Impetrante para o Teste de Aptidão Física, abstendo-se de aplicar a ele prova de agilidade e corrida para o Processo Seletivo e no Curso de Habilitação de Sargentos – CHS-2021/2022 e, e em caso de ser considerado apto, que permita participar das demais etapas do certame, sendo em seguida incluído no Curso de Habilitação de Sargentos e, em caso de ser aprovado, a aplicação dos demais efeitos legais, inclusive atos promocionais”
.

Em suas razões recursais (Id. 2776468), o Agravante postula a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a decisão que determinou o retorno do Agravado ao certame, porquanto o Teste de Avaliação Física (TAF) consiste na verificação da capacidade física da/do militar estadual para o exercício de suas funções, nos termos do art. 1º, § 1º, inciso VIII da LC nº 911/2019, sendo este um pré-requisito para matrícula nos cursos de aperfeiçoamento e habilitação das/dos Sargentos da PMES, nos termos do art. 20, § 1º, da referida LC nº 911/2019.

Acrescenta que a atual Portaria nº 914-R de 06.08.2021 atende a todos os requisitos da LC nº 911/2019, que regulamenta a promoção das Praças da PMES e não mais prevê a possibilidade de a/o policial militar portador (a) de incapacidade parcial, temporária ou definitiva, adquirida em acidente de serviço, poder realizar o TAF em condições especiais.

Aduz que
o Agravado poderá ter o seu direito de ressarcimento garantido no próximo processo seletivo do CHS, se recuperar a total capacidade para o serviço na PMES e puder comprovar sua higidez física para promoção à graduação superior, por meio de aprovação no TAF e no CHS.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Com efeito, o c. STF manifestou o entendimento, no julgamento do Tema 485, que
“o poder judiciário não pode substituir banca examinadora para analisar gabarito de questão de concurso público. Excepcionalmente, é permitido ao judiciário verificar a compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com as cláusulas do edital, conforme revela o RE 632.853/CE”
(STF; Ag-RE-AgR 1.332.852; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 08/06/2022; Pág. 108), não sendo esta a hipótese ora
sub examine,
porquanto não aborda a avaliação de respostas dadas às questões e notas pertinentes, mas, sim, eventual inobservância pela Administração Pública quanto à condição diferenciada do candidato para a realização do teste de aptidão física, porquanto vítima de acidente em serviço.

Na hipótese presente, verifico que o Agravado é cabo da polícia militar e concorreu à promoção à graduação de sargento no CHS 2021-2022, para o qual se faz necessária a aprovação em teste de aptidão física. Consta da inicial que o Recorrido não consegue executar os exercícios do TAF nas mesmas condições dos demais candidatos, por ser ele portador de sequela oriunda de acidente em serviço que o impossibilita de praticar corridas.

Vejamos o teor do respectivo laudo médico, reproduzido pelo Magistrado
a quo
na decisão vergastada:

“
Comunico-vos que o Sd PM André de Alvarenga Corrêa, RG 17.603-5, da 1ª Cia/BPTran, escalado na Av. Saturnino de Brito (Sacre Couer), no horário das 06:30 às 12:30 horas, prontificou-se a doar sangue, a pedido do SCmt da 1ª Cia/BPTran, deslocando-se até ao hospital das clínicas em Maruípe. No trajeto para o local da doação, o supracitado militar foi atropelado na Av. Mal. Campos, próximo a “Academia Razões do Corpo, às 08:30 horas, pelo VW Santana, placa MPD 4686, conduzido pelo Sr. Dionizio Pereira Costa, vindo o militar lesionar o joelho esquerdo (fratura) e na altura da cabeça (pancada seguida de escoriações), não havendo por parte do militar em questão, imprudência, imperícia ou negligência (...)”

Em razão desse fato, o Agravado não possui condições de realizar teste físico de corrida. Neste diapasão, diante do princípio constitucional da isonomia, revela-se desarrazoado que o mesmo seja submetido ao referido exame, face à lesão sofrida no joelho esquerdo, sendo certo que tal condição o coloca em situação de desigualdade perante os demais candidatos.

Em situação semelhante, já decidiu este c. Sodalício que a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia.

Vejamos:

49774380 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. POLICIAL MILITAR CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. CHS/2016. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. SERVIDORA COM LIMITAÇÃO FÍSICA EM PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA DE BARRA. IGUALDADE MATERIAL. INDÍCIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESCLASSIFICAÇÃO APARENTEMENTE IRREGULAR. CERTAME REGIDO PELA LCE Nº 467/2008. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NOS ARTS. 15 E 58 DA LCE Nº 467/2008. PROCESSO DE PROMOÇÃO QUE SEGUIU A PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NESTE PONTO. NOTA INSUFICIENTE PARA A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
A limitação física parcial, que impede a realização da prova de barra fixa, adquirida em virtude de acidente automobilístico ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia.
[...] (TJES; AI 0018948-89.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/05/2019; DJES 14/05/2019)

49747237 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO. LESÃO SOFRIDA EM SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO ACIDENTE. REALIZAÇÃO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM DATA POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2 -
Consta da inicial do writ, que a agravada sofreu uma lesão no ombro direito durante uma patrulha ostensiva, dois dias antes da realização do Teste de Aptidão Física, sendo comunicado o acidente, estando impossibilitada de realizar apenas os testes que exigiam o uso dos membros superiores. 3 -
A servidora não pode ser penalizada por lesão sofrida no cumprimento de seu dever legal
. 4 - Recurso improvido. (TJES; AI 0031108-83.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 23/04/2018; DJES 07/05/2018)

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005271-37.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

AGDO(S):

ANDRE DE ALVARENGA CORREA;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. RECONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA, ABSTENDO-SE DE APLICAR PROVA DE AGILIDADE E CORRIDA PARA O PROCESSO SELETIVO E NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS – CHS-2021/2022. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O c. STF manifestou o entendimento, no julgamento do Tema 485, que
“o poder judiciário não pode substituir banca examinadora para analisar gabarito de questão de concurso público. Excepcionalmente, é permitido ao judiciário verificar a compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com as cláusulas do edital, conforme revela o RE 632.853/CE”
(STF; Ag-RE-AgR 1.332.852; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 08/06/2022; Pág. 108), não sendo esta a hipótese ora
sub examine,
porquanto não aborda a avaliação de respostas dadas às questões e notas pertinentes, mas, sim, eventual inobservância pela Administração Pública quanto à condição diferenciada do candidato para a realização do teste de aptidão física, porquanto vítima de acidente em serviço.

2.
O Agravado é cabo da polícia militar e concorreu à promoção à graduação de sargento no CHS 2021-2022, para o qual se faz necessária a aprovação em teste de aptidão física. Contudo, consta da inicial que o Recorrido não consegue executar os exercícios do TAF nas mesmas condições dos demais candidatos, por ser ele portador de sequela oriunda de acidente em serviço que o impossibilita de praticar corridas, o que é confirmado pelo laudo médico constante dos autos, circunstância que diante do princípio constitucional da isonomia, revela ser desarrazoado que o mesmo seja submetido ao referido exame, face à lesão sofrida no joelho esquerdo, sendo certo que tal condição o coloca em situação de desigualdade perante os demais candidatos.

3.
Este c. Sodalício já decidiu que a limitação física parcial, que impede a realização da prova, adquirida em virtude de acidente ocorrido quando a parte agravada já se encontrava na corporação, diferencia-lhe dos demais militares que pretendem a promoção, o que exige o estabelecimento de uma igual diferenciação na forma de aplicação do TAF, em observância ao princípio da igualdade material (tratando-se desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades), sem que isso implique violação à isonomia

4.
Recurso desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5005271-37.2022.8.08.0000, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
por unanimidade
, conhecer do recurso interposto e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.